Tribunal: STF
Processo: ARE 1451122
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário. 



    A decisão agravada negou seguimento ao apelo extremo amparada nos seguintes fundamentos:



    “O recorrente alega violação ao artigo 5°, inciso XII, da Constituição Federal. Aduz que aduz que as sucessivas renovações das interceptações não se mostraram necessárias e, também, não se afiguraram como único meio de prova.



    O acórdão impugnado coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário RE 625263/PR, paradigma da matéria nele tratada, relativa ao Tema nº 661 “Possibilidade de prorrogações sucessivas do prazo de autorização judicial para interceptação telefônica” do repertório de Temas do Supremo Tribunal Federal, assim ementado:



    (...)



    No caso presente, verifica-se que o Acórdão vergastado se coaduna à orientação firmada pelo colendo STF no julgamento do Tema nº 661, motivo pelo qual o recurso extraordinário não pode ter seguimento na origem. 



    O recorrente pleiteia, ainda, que seja reconhecida a nulidade por incompetência do juízo, sustentando que a competência seria da Auditoria da Justiça Militar, em virtude do recorrente ser policial militar da ativa, mesmo estando licenciado para tratamento de câncer. Suscita, suscita a inépcia da denúncia. 



    Constata-se, assim, que o recorrente aponta violações no acórdão, sem indicar expressamente em que consistiu a ofensa direta e frontal ao texto constitucional. Procura, de tal modo, se utilizar da questão do desrespeito a postulados genéricos, para tentar explorar situação de que o STF convencionou chamar de ofensa reflexa ou indireta ao texto constitucional. Estas não são consideradas como circunstâncias que embasam o RE, na forma da Súmula 636 do STF. Para viabilidade do recurso constitucional, exige-se que a ofensa ou contrariedade a dispositivo constitucional seja direta e frontal. Nesse sentido: 



    (...)



    À conta de tais fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário e DEIXO DE ADMITIR o recurso especial.”



    Decido.



    Inicialmente, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Tem 661), quanto à alegada violação ao artigo 5º, inciso XII, da Constituição.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    No mais, esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a motivação anteriormente reproduzida, limitando-se a parte a praticamente reproduzir as razões do apelo extremo.



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/8/19).



    Ante o exposto, não conheço do agravo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente